Tribunal: TJMT
Processo: 1022007-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022007-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CARLOS GONCALVES MUNIZ
AGRAVADA:- ARBAZA ALIMENTOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1022007-54.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que o agravante pleiteava a sustação de protesto.
Alega que firmou com a agravada, instrumento particular de confissão de dívida que previa, dentre diversas obrigações mútuas, o adiantamento de quantia concedida a ele (agravante) que, e em contrapartida, outorgaria os direitos de realizar a colheita da safra de feijão red bamboo a ser realizada na fazenda “Santa Emília”, conforme cláusula 2a do mencionado título.
Diz que, conforme previsto na avença, no término da colheita, a agravada deveria realizar o encontro de contas, a fim de apurar o valor equivalente de grãos entregues (feijão red bamboo), para então, em caso de saldo residual, formalizar a notificação do devedor, conferindo-lhe prazo de 15 dias para realizar o pagamento, conforme previsão expressa no parágrafo quarto da cláusula segunda.
Afirma que, ao invés de proceder como avençado, a agravada levou a protesto três duplicatas mercantis com valores totalmente alheios à negociação, sem a devida prestação de contas.
Acrescenta que as duplicatas também não gozam de exigibilidade pois sequer foram encaminhadas para a parte, faltando-lhes o aceite do devedor.
Destaca que os títulos levados a protesto carecem de procedimento, haja vista que, para que houvesse a constituição de saldo devedor e consequentemente existência de título, havia a necessidade de realização de prévia apuração de contas, sendo conferido o devido contraditório e análise dos números apresentados referente a colheita, e, após finalizado todo esse procedimento, notificar o ora Agravante para realizar o pagamento de eventual saldo residual, fato este que é inconteste que não ocorreu, tendo a requerida realizado a colheita, vendido o grão e sem a realização de qualquer prestação de contas levou 03 duplicatas mercantis a protesto, duplicatas essas com valores totalmente estranhos a confissão de dívida realizada.
Assegura que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante s insurge contra o decisum que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que pleiteava a sustação de protesto, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em que pese o autor alegar que os protestos foram indevidos, não há elementos, em tese, que indiquem que estão são relativos ao negócio jurídico firmado com a parte ré, o que gera dúvida acerca da origem dos referidos títulos.
Da análise da certidão de protestos do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Campo Verde/MT, juntada em Id 71683216, observo que os títulos protestados foram emitidos na data de 07/10/2021, cujos vencimentos estavam previstos para os dias 11/10/2021 e 21/10/2021, não indicando a relação com o negócio jurídico pactuado com a empresa ré.
Ademais, o próprio autor afirma que as duplicatas mercantis protestadas não guardam relação com a confissão de dívida firmada com a requerida.
Outrossim, a alegação de ausência dos requisitos do título executivo deve ser analisada em sede de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório, não cabendo a aferição acerca da exigibilidade do título em sede de tutela provisória. (Id 112135998 - Pág. 3)
O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, visto que, como constou da decisão atacada, não há elementos, em tese, que indiquem que estão são relativos ao negócio jurídico firmado com a parte ré, o que gera dúvida acerca da origem dos referidos títulos. Esse fato tira a certeza da probabilidade do direito.
A matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator